Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702739-03.2023.8.07.0009 RECORRENTE: RODRIGO MENDES DE FREITAS CORREIA RECORRIDO: PEDRO BARBOSA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. LEVANTAMENTO DE VALORES EM AÇÃO JUDICIAL. NÃO REPASSE AO CLIENTE. ENTREGA A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. 1. Deve ser responsabilizado a indenizar o cliente o advogado que levanta valores em seu nome e não o repassa, de acordo com o que preveem os artigos 32 e 34, XX, do Estatuto da Advocacia, o artigo 12 do Código de Ética e Disciplina da OAB e o artigo 668 do Código Civil, 2. Ainda que o apelante alegue que repassou à secretária do escritório de advocacia a quantia levantada do cliente, na confiança de que essa realizaria a devida transferência, isso não é suficiente para afastar a sua responsabilidade pela retenção indevida. 3. A retenção indevida de valores provenientes de êxito em ações judiciais, por advogados, sem o devido repasse aos clientes, caracteriza dano moral passível de indenização, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT. 4. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade, levando em conta duas funções principais: a reparadora dos danos sofridos e a preventiva de comportamentos futuros semelhantes, de modo que a indenização fixada não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, bem como não pode ser irrisória, apta a fomentar comportamentos descompromissados. 5. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal violado, defende que recebeu o valor do alvará judicial em sua conta bancária e o transferiu para a secretária e tesoureira do escritório, que era a responsável por repassar o pagamento ao recorrido. Afirma que agiu com prudência e boa-fé ao transferir o valor para a pessoa que lhe contatou e seria a pessoa de confiança do recorrido. Requer o afastamento da condenação em danos materiais e morais e, caso seja mantida a condenação, que seja observada a proporcionalidade. Pede a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (ID 64115709). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015